Tribunal: STF
Processo: RE 113637
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. MESMO SE ADMITIDO, EM TESE, O SEU CABIMENTO
CONTRA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRA SEGURANÇA, NÃO SERIA ESSE
O MEIO ADEQUADO DE ANTECIPAR O JULGAMENTO DE MATÉRIA QUE CONSTITUI
O MÉRITO DO PRIMITIVO MANDADO.
A AFERIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DESSA LIMINAR ESTA SITUADA NA ESFERA DE
DISCRIÇÃO E DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA DO JUIZ, QUE NÃO COMPORTA
REEXAME PELA VIA EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO SE ACHAR CONFIGURADA A
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS PELA RECORRENTE,
TAMPOUCO A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.